Tribunal: TJES
Processo: 5004187-98.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004187-98.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALDIRENE DA SILVA PARADELLA
AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

A decisão agravada ostenta o seguinte teor, respaldada em firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

“Cuida-se de
agravo de instrumento
, por meio do qual pretende,
Valdirene da Silva Paradella

(Id. 2614262), ver reformada a r. decisão (Id. 2614268), que determinou a suspensão do feito até o julgamento do tema de repercussão geral nº 1132 do STJ, sem apreciar o pedido de restituição do automóvel apreendido (Id. 2614267).

Irresignada, a recorrente pugna, preliminarmente, pelo deferimento da assistência judiciária gratuita. No mérito sustenta, em síntese:
(i)
inadimplemento circunscrito a apenas duas parcelas de financiamento;
(ii)
erro na planilha de débito apresentada por
Banco Volkswagen
;
(iii)
quitação superveniente das parcelas em atraso;
(iv)
adimplemento substancial do financiamento de veículo;
(v)
necessidade de devolução do bem apreendido.

Acompanham as razões recursais os documentos de Id. 2614264 a 2614272.

Pedido de antecipação dos efeitos da tutela parcialmente deferido para autorizar a retomada do curso processual na ação originária (Id. 2645283).

Sem contrarrazões recursais (certidão de Id. 3144577).

Pois bem. Após acurada análise dos autos, verifica-se que o recurso comporta julgamento monocrático, motivo pelo qual se decide na forma da alínea b do inciso IV do art. 932 do CPC.

Nos termos do que dispõem os §§ 2º e 3º do art. 2º do Decreto Lei nº 911/69, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora e o inadimplemento das obrigações contratuais faculta ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, que servira apenas como prova daqueles.
Verbis:

Art. 2
o

No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1º O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes.

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser
comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 3º
A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária,
ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida
facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas t
o
das as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial
.

Nesse contexto, em julgamento submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual “
n
os contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004,
compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão,

pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -,
sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
". (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).

Seguindo o referido posicionamento, esta Corte de Justiça tem se manifestado no sentido de que é inviável, nos contratos de alienação fiduciária, a purgação da mora mediante pagamento parcial do débito:

APELAÇÃO CÍVEL BUSCA E APREENSÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PURGAÇÃO DA MORA PAGAMENTO INTEGRAL DO CONTRATO NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A ação de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei 911/69, é uma modalidade contratual em que o comprador transfere a propriedade do bem como garantia do financiamento, contudo, essa transferência tem apenas caráter fiduciário. 2)
A jurisprudência da Segunda Seção, no julgamento do REsp n. 1.418.593/MS, DJe 27/5/2014, da relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, consolidou o entendimento de que
a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas da dívida
(AgRg no REsp 1494688/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 16/06/2015). 3) O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família. 4) Recurso de apelação parcialmente provido.(TJES, Classe: Apelação, 024151465036, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2018, Data da Publicação no Diário: 10/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DÉPOSITO INTEGRAL DO VALOR DO DÉBITO PARA A RESTITUIÇÃO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.418.593/MS, submetido à ritualística dos recursos repetitivos, do artigo 543-C, do Código de Processo Civil, assentou o posicionamento no sentido de que, na
Ação de Busca e Apreensão de bem móvel garantido fiduciariamente, o pagamento da dívida deve se dar na integralidade, sob pena de consolidação da propriedade do bem em favor da instituição financeira credora
. II. Na hipótese,
uma vez comprovada a mora da apelante, esta, após a sua citação, manifestou-se requerendo o deferimento do depósito judicial das 04 (quatro) últimas parcelas vencidas, sem quitar integralmente o débito, sendo forçoso reconhecer a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem em favor da instituição financeira apelada,
nos termos do artigo 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 006140034148, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: MARCOS ASSEF DO VALE DEPES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 22/03/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA SEGUNDO VALOR INDICADO PELO CREDOR NA INICIAL. NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA LOCAL SOMENTE ENQUANTO NÃO CONSOLIDADA A PROPRIEDADE E POSSE PLENA AO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. D e acordo com o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.418.593/MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014) 2.
Deferida a liminar e não efetuado o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, consolida-se a propriedade ao credor, o qual poderá livremente utilizar-se do bem e, inclusive, aliená-lo, conforme disposição do art. 2º do DL 911/69. 3
. Transcorrido o prazo de cinco dias para o pagamento da integralidade da dívida e consolidada a propriedade e posse plena do bem ao credor, não há razão para a permanência do veículo na Comarca local até ulterior deliberação do Juízo. Entretanto, enquanto não consolidada a propriedade e posse plena ao credor, o que ocorrerá somente após transcorrido o prazo de cinco dias para pagamento da dívida sem a purgação da mora pelo devedor, deverá o veículo permanecer na Comarca local. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar em parte a decisão tão somente para estabelecer que, no prazo de 5 (cinco) dias, compete ao devedor fiduciante pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, bem como para determinar a necessidade de que o veículo permaneça na Comarca local apenas enquanto não consolidada a propriedade e posse plena ao credor, o que ocorrerá após transcorrido o prazo de cinco dias para pagamento da dívida sem a purgação da mora pelo devedor. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014179001616, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 18/12/2017)

No caso, a despeito da alegada quitação das parcelas 05 e 10, o adimplemento parcial não é suficiente à purgação da mora, já que efetuado após a constituição em mora e consequente vencimento de todas as obrigações contratuais, motivo pelo qual se mostra incabível, ao menos numa análise perfunctória, a restituição do veículo ao devedor fiduciário.

Ademais, não obstante a recorrente informar o cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo em 27/09/2021, verifica-se que até 15/03/2022 – data do extrato de financiamento (Id. 2614271) – ainda não constava o adimplemento das aludidas parcelas em atraso.

Nesse diapasão, a pretensão recursal colide com as normas preceituadas nos §§ 1º e 2º do art. 3º do Decreto-lei
1
nº 911/69, bem como com a tese firmada no Tema Repetitivo
2
nº 722 do STJ.

Dessarte, em análise à documentação adunada, a recorrente não faz jus à restituição do automóvel apreendido,
razão pela qual se

nega
provimento ao
recurso

nesse aspecto.

Quanto à suspensão processual, merece ser confirmada a decisão liminar, à luz do que restou decidido pela Segunda Seção do STJ na

Questão de Ordem no REsp 1951888 / RS, no sentido de afastar a ordem de suspensão dos processos afetados,

autorizada a apreciação de questões urgentes:

QUESTÃO DE ORDEM - AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMA 1132 - COMPROVAÇÃO DA MORA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - NECESSITA, OU NÃO, DE RECEBIMENTO PESSOAL PELO DESTINATÁRIO - AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO/SOBRESTAMENTO DO PROCESSAMENTO DE TODOS OS FEITOS E RECURSOS PENDENTES ATINENTES À MATÉRIA AFETADA.
1. A afetação ao rito dos repetitivos, por expressa previsão legal, contida nos artigos 1.037, II, c/c 1.036, §1º, do CPC/15, não impede o julgador originário de apreciar questões urgentes.
2. A matéria subjacente ao presente apelo recursal afigura-se pacífica (sendo este um dos critérios adotados para a afetação) possuindo manifestações de ambas as Turmas julgadoras na mesma linha interpretativa. Precedentes. 3. Ante a pacífica jurisprudência acerca do tema objeto da afetação, aliada à interpretação equivocada de parte de órgãos julgadores das instâncias ordinárias, os quais determinaram a suspensão indiscriminada e sem observância aos critérios definidos por esta eg. Segunda Seção - identidade de processos que versem sobre a mesma questão jurídica e a possibilidade do exame de questões urgentes - convém seja mais uma vez esclarecida e afastada a determinação de suspensão de tramitação dos processos em curso no território nacional, evitando-se, dessa forma, o risco de perecimento de direitos e a propagação, ainda que não absoluta, da equivocada leitura do comando dado por esta Casa.
4. Questão de ordem acolhida, por unanimidade, para afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes.
(QO no REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe de 16/5/2022.)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro na alínea b do inciso IV do art. 932 do CPC,
conheço do recurso e a ele
dou parcial
provimento
,

apenas para determinar a retomada do curso processual da ação originária.

Intimem-se. Publique-se na íntegra.”

Como se vê, houve expressa manifestação sobre as questões relevantes do julgamento, notadamente sobre o erro na planilha de débito apresentada por
Banco Volkswagen
e a quitação superveniente das parcelas em atraso.

Com efeito, de detida análise dos autos e do andamento da ação originária disponibilizado no site desta Corte, verifica-se que a petição inicial foi aditada em
28/07/2021
(Id. 2614266) e o mandado de busca e apreensão expedido tão somente em
16/09/2021
.

Conquanto aduza a agravante não ter sido previamente cientificada do valor atualizado do débito, deixa de comprovar minimamente o direito alegado, porquanto não colaciona aos autos cópia integral da contrafé recebida.

Ademais, prefalado mandado foi supostamente cumprido em
27/09/2021
e, até
15/03/2022
– data de emissão do extrato de financiamento (Id. 2614271) –, quando indubitavelmente ciente a recorrente do montante atualizado da dívida, ainda não constava o adimplemento das parcelas em atraso.

Nessa ordem de ideias, relevam-se insubsistentes os fundamentos elencados no recurso, circunscritos a eventual erro ou omissão na análise das provas.

Desse modo, resta evidenciado que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que entendo deva ser mantida em todos os seus termos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele nego
provimento
.

É como voto.

1
§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

2
“Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSO CIVIL.
AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO
.
PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
QUITAÇÃO
INTEGRAL
DO DÉBITO
.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
Consoante jurisprudência do STJ, “
nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.
931/2004
, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
”. (REsp 1418593⁄MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014.).

2)
Havendo expressa manifestação sobre as questões relevantes do julgamento do agravo de instrumento e repontando insubsistentes os fundamentos elencados no agravo interno, circunscritos a eventual erro ou omissão na análise das provas, deve ser mantida incólume a decisão objurgada.

3)

Recurso desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.